Tribunal: STF
Processo: RE 154179
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário.
 Estorno proporcional de créditos de ICMS decorrentes de isenção
parcial. Princípio da não-cumulatividade. Art. 155, § 2o, II, "a" e
"b", da Constituição Federal. 3. Decisão proferida em conformidade
com orientação do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento